Tribunal: TJPA
Processo: 0819367-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819367-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFERSON AIRES RAMOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR NÃO CONCLUÍDO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 533/STJ. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que aplicou a sanção de advertência ao reeducando e arquivou, de plano, o Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado para apuração da falta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de sanção disciplinar sem a adequada qualificação da falta mediante conclusão do procedimento administrativo viola a Súmula nº 533/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a interposição do presente agravo, o agravante progrediu ao regime aberto, circunstância que configura alteração da situação executória, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória do reeducando, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJAM, AgExPe n. 0211835-59.2013.8.04.0001, Rel. Desa. Mirza Telma de Oliveira Cunha, 2ª Câmara Criminal, j. 04.08.2022; TJSC, AgExPe n. 0011029-86.2019.8.24.0018, Rel. Des. Getúlio Correa, 3ª Câmara Criminal, j. 10.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jefferson Aires Ramos interpõe agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penal de Belém/PA que, em virtude do atraso do agravante retornar da saída temporária da semana santa, aplicou a sanção de advertência e arquivou, de plano, o Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado para apuração da falta (ID 11984201).

Por entender que o juízo recorrido impôs a sanção disciplinar sem a adequada qualificação da falta mediante processo administrativo, o agravante pugna pela reforma da decisão, com fulcro na Súmula nº 533/STJ (ID 11984197).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da decisão (ID 11984200), que foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 11984204).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 13718737 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravante objetiva a desconstituição da decisão que lhe aplicou a sanção de advertência em virtude de atraso no retorno da saída temporária da semana santa, arquivando, de plano, o Procedimento Disciplinar Penitenciário- PDP instaurado para apurar a falta (ID 11984201).

Ocorre que em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal, foram concedidos ao apenado a progressão ao regime aberto (Processo n. 2000013-90.2022.8.14.0401, Seq. 86.1), circunstância que configura alteração da situação executória, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes Estaduais de Justiça no sentido de que, “ao considerar que a situação fática que deu origem ao recurso não mais existe, evidenciada está a perda do objeto deste recurso, restando prejudicada a sua análise” (TJAM,
AgExPe n. 0211835-59.2013.8.04.0001
, Rel. Desa. Mirza Telma de Oliveira Cunha. no mesmo sentido: TJSC,
AgExPe n. 0011029-86.2019.8.24.0018
, Rel. Des. Getúlio Correa)

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024